Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025054-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 605.058.341-20 (ADVOGADO), OSVALDO DE FRANCA BARBOSA - CPF: 051.955.271-72 (AGRAVANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (AGRAVADO), KIM FERNANDO SANO LAURINDO - CPF: 002.003.841-04 (AGRAVADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - CPF: 027.159.181-19 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), DANIELE NASCIMENTO ALVES - CPF: 038.727.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE LEGÍTIMA – INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS – COMPLEXIDADE FÁTICA REQUERENDO DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo de França Barbosa contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, que indeferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse do imóvel rural "Fazenda das Antas".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou, com provas inequívocas, os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para concessão da liminar de reintegração de posse, considerando os indícios de posse legítima e continuidade.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo agravante revelou lacunas e contradições temporais, incluindo cessões de direitos e proposta de compra sem comprovação conclusiva de posse legítima e contínua.

4. As testemunhas ouvidas não corroboraram de forma consistente a narrativa de posse exclusiva e pacífica, e os atos de esbulho alegados não foram comprovadamente vinculados aos agravados.

5. A existência de ações possessórias e petitórias paralelas sobre o imóvel reforça a necessidade de análise aprofundada na instrução processual para elucidar a titularidade e a posse.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido, mas desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca de posse legítima e contínua, não sendo possível deferi-la em casos de controvérsia documental e necessidade de dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Osvaldo de França Barbosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003297-77.2023.8.11.0044, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante.

O agravante sustenta que preenche todos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da tutela possessória.

Alega que adquiriu o imóvel rural denominado “Fazenda das Antas” em abril de 2022 por R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), tendo realizado benfeitorias no valor de R$ 26.641,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e um reais).

Segundo o agravante, em dezembro de 2022, sofreu esbulho possessório, com a invasão violenta do imóvel por grupo armado, que resultou na destruição de benfeitorias e no sequestro de trabalhadores que estavam no local.

Para comprovar sua posse e o esbulho, apresentou boletim de ocorrência, ata notarial de conversas com os agravados e depoimentos testemunhais.

Afirma, ainda, que, mesmo existindo ações conexas envolvendo a titularidade do imóvel, como uma Ação Reivindicatória ajuizada por terceiros, tais disputas não interferem na análise possessória, uma vez que o direito à posse deve ser examinado de forma independente do domínio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante requer liminarmente a concessão da tutela recursal para reintegração de posse, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a liminar possessória em seu favor.

A liminar recursal foi indeferida em ID 238407188.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões em ID 245305665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em ID 245348173 o Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a liminar recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

A controvérsia recursal consiste em determinar se o agravante demonstrou os requisitos legais para reintegração de posse do imóvel rural, objeto da lide.

Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, é o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701).

No caso em exame, após detida análise dos autos e da decisão agravada (ID 237511564), verifica-se que o juízo
a quo
baseou-se amplamente nas provas produzidas na audiência de justificação prévia e nos documentos constantes nos autos para indeferir o pedido liminar.

Como bem salientado na
decisum
, o agravante não comprovou o exercício de posse contínua e legítima sobre o imóvel, isso porque os documentos apresentados, como cessão de direitos e proposta de compra, possuem lacunas temporais e inconsistências, incluindo:

- Cessão de direitos datada de 2020 em favor de terceiro, com reconhecimento de firma somente em 2022, sem testemunhas, e assinada por pessoa não identificada como proprietária legítima (ID 237510662);

- Existência de uma “Proposta de Compra de Imóvel Rural” o qual não perfectibilizou a venda (ID 237510663);

- Recibos de pagamento vinculados a regularização fundiária datados posteriormente à alegada entrada na posse (ID 237510665);

- Depoimentos das testemunhas Felipe Cesar Silva Cunha e Sebastião Francisco da Silva colhidos na audiência de justificação, foram vagos quanto à continuidade e exclusividade da posse exercida pelo agravante, não sendo suficientes para comprovar a existência de posse mansa e pacífica (ID 237510694).

Portanto, não restou comprovada de forma incontestável, sendo contraditórios os documentos apresentados pelo agravante.

Ademais, em que pese o agravante tenha apresentado o Boletim de Ocorrência no. 2022.255759 (ID 237510692) e Ata Notarial (ID 237510691), relatando atos violentos em dezembro de 2022, o juízo de origem destacou de forma escorreita a ausência de elementos robustos que vinculassem os agravados diretamente aos supostos atos de esbulho.

De igual modo, as testemunhas ouvidas não corroboraram de forma consistente os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à suposta prática do esbulho armado.

Logo, embora o esbulho tenha sido alegado de forma detalhada, o vínculo entre os agravados e os atos narrados (violência, incêndio e sequestro) não foi suficientemente demonstrado.

Somado a isso, de forma escorreita, foi apontado na decisão objurgada a existência da Ação de Reintegração de Posse número 1002980-16.2022.8.11.0044 promovida em face do Agravante (ID 237510697), restando consignado que:

“Primeiramente, insta constatar que o indeferimento da tutela de urgência na ação de reintegração de posse de no 1002980-16.2022.8.11.0044, não vincula automaticamente a conclusão de exercício de posse mansa e pacífica pelo autor Osvaldo de França Barbosa e seus predecessores no período narrado na petição inicial.

Isso porque,
observa-se que os relatos apresentados em ambos os processos, se comparados em uma linha temporal una, representam o mesmo período em que o autor Osvaldo de França Barbosa teria contratado as pessoas de Sebastião Francisco da Silva e Felipe Cesar Silva Cunha para realizarem serviços no local (outubro a dezembro de 2022), se levando e consideração o protocolo daquela ação e relatos do Inquérito Policial de Ref. 134255298
.

(...).

(...). Além do mais, nos próprios autos de no 1002980-16.2022.8.11.0044
o autor aduz sua ilegitimidade passiva, alegando que “o requerido não é a pessoa que exerce posse sobre o imóvel, trabalha esporadicamente cuidando da fazenda, sendo o imóvel de seu genro EMILSON COSTA SANTOS
”
(ref. 103671297, daqueles autos).” (SIC com destaques – ID 237511654)

Apontou-se ainda a existência de ação reivindicatória paralela (autos n. 0001628-70.2004.8.11.0044), ajuizada pelo antecessor dos agravados, que reforça a necessidade de análise aprofundada quanto à titularidade e exercício da posse.

Dessa forma, a sobreposição de litígios relacionados ao imóvel (ações possessórias e petitórias) demonstra a complexidade do caso, recomendando uma análise mais aprofundada na instrução processual.

Por fim, importante ainda destacar que a agravada Santa Maria Empreendimentos e Participações LTDA juntou nos autos Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Possessórios datada de 13/02/2009, referente a compra da aérea litigiosa de Faustino de Jesus Vaz.

Diante desse contexto fático, entendo que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e não há elementos para a sua reforma, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POR UM DOS HERDEIROS HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS –
QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

(N.U 1020202-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por consequência, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID 245348173.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025